Tribunal: TJSP
Processo: 2292939-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Hipótese em que a autora alega que a ré se recusa a receber o contêiner TEMU n. 0031901. Tutela de urgência concedida para determinar que a agravante receba o contêiner, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00. Consideração de que estão reunidos os requisitos consubstanciados na

Ementa:

TUTELA DE URGENCIA. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Hipótese em que a autora alega que a ré se recusa a receber o contêiner TEMU n. 0031901. Tutela de urgência concedida para determinar que a agravante receba o contêiner, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00. Consideração de que estão reunidos os requisitos consubstanciados na plausibilidade do direito e no fundado perigo de dano, inexistente o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado na espécie. Concessão da tutela de urgência mantida. Multa fixada em valor adequado, tendo em vista as particularidades do caso. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.